Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-80.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004728-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA PEREIRA CABRAL - CPF: 496.050.031-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – EXIBIÇÃO, PELO BANCO, DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR MUTUADO – NEGATIVA DE FORÇA PROBANTE DO DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES EMPRESTADOS MEDIANTE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO – DESCABIMENTO – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, embora dissimulada pelos artifícios retóricos da petição inicial, a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito em razão de alegada ausência de celebração de contrato de empréstimo consignado, compete ao Banco/réu demonstrar a efetiva pactuação, e, desincumbindo-se satisfatoriamente a Instituição Financeira do seu ônus probatório, de rigor a manutenção de sentença de improcedência do pedido autoral. 2. Compete à parte autora fazer prova do fato por ela entendido como constitutivo de seu direito. Se, no caso, a tese é de falta de disponibilização do valor do empréstimo, a ela caberia exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento do montante na data aproximada da suposta celebração do pacto. 3. Ainda que restasse demonstrada, a falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004728-80.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITA PEREIRA CABRAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1004728-80.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SAFRA S.A., julgou improcedente o pedido por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora, exibindo cópia do instrumento “
contando, inclusive, com aposição de assinatura pela parte autora
” (cf. Id. nº 86877953).

A autora/apelante sustenta que a cédula de crédito bancário e o comprovante de pagamento exibidos pelo Banco “
não
(possuem)
força probante que de fato a apelante contratou os serviços do apelado, bem como que recebeu tal valor
”, pois é plenamente exigível da instituição financeira que apresentasse “
comprovante do repasse do valor devidamente assinado
”; sustenta que “
cabia à instituição financeira
(...)
provar que a apelante recebeu a importância do valor do suposto empréstimo consignado, pois diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário
” (sic – cf. Id. nº 86877955 - pág. 4/6).

Alonga-se, no mais, quanto à caracterização de dano moral “
in re ipsa
” e sobre a necessidade de repetição em dobro do indébito (cf. Id. nº 86877955 - pág. 11/17 e 22/25).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, “
condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados ao apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
” (sic – cf. Id. nº 86877955 - pág. 25).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 86877961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, inobstante a inexistência de contradição na inicial,
a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos
.

O requerido
, por sua vez,
trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando, inclusive, com aposição de assinatura pela autora
(Num. 34955454).

Explicita o banco requerido que a relação travada entre as partes se deu na modalidade portabilidade, ou seja, uma “compra de dívida” advinda de pacto negocial havido anteriormente entre autora e B.V FINANCEIRA S.A. (BANCO VOTORANTIM S.A), em favor de quem o valor foi creditado.

Acosta aos autos detalhes da portabilidade (Num. 34955471), o que fora devidamente aceita pela autora, consoante contrato de Num. 34955454 - Pág. 2, o que atesta sua ciência de que parte do crédito contratado teria como destinação o abatimento da dívida contraída junto à B.V FINANCEIRA S.A. (BANCO VOTORANTIM S.A.).

No Num. 34955458 - Pág. 1o
banco requerido colaciona ainda comprovante de pagamento do contrato, mediante TED
, elemento que, indubitavelmente, oferece substrato válido à obrigação debatida na espécie.

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos. (...)

Portanto, improcede a pretensão para que seja declarada a inexistência do débito”
(
grifei
e
destaquei
).

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento do benefício previdenciário, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do juiz sobre a efetiva celebração do pacto.

No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato (cf. Id. nº 86874988 – pág. 1/7) e da efetiva entrega do valor mutuado (cf. Id. nº 86874989).

Quanto à negativa de força probante do comprovante de pagamento exibido pelo Banco, anoto apenas que competia à autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021